Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adilson Azevedo Barreto em face das decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Divino Barbosa. A primeira decisão guerreada considerara válida a intimação pessoal do agravante para pagamento do crédito executado, que fora realizada por carta enviada ao endereço de sua residência. O segundo provimento arrostado, por sua vez, diante da ausência do pagamento voluntário da dívida exequenda, determinara a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade do agravante, via sistema Sisbajud, na forma prevista pelo artigo 854, do estatuto processual, o que ensejara a penhora, em conta bancária de sua titularidade, da quantia de R$1.863,41 (um mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, com o sobrestamento do andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja desconstituído o bloqueio do numerário recolhido em sua conta bancária, de modo a lhe ser assegurado prazo para que promova o pagamento espontâneo do crédito executado ou para que ofereça impugnação ao cumprimento de sentença. Postulara, alfim, gratuidade judiciária. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo judicial, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que o cumprimento de sentença encontrava-se arquivado definitivamente há mais de um ano, de modo que fora intimado para pagamento do crédito executado na pessoa de sua advogada. Esclarecera que a patrona, que atuara na fase cognitiva, comparecera aos autos e informara que não mais o patrocina, e, por esse motivo, fora determinada sua intimação pessoal, via postal, no endereço informado nos autos. Observara que o AR pertinente ao mandado de intimação retornara com a informação “ausente”, de modo que fora determinada a renovação desse ato por oficial de justiça. Mencionara que não fora regularmente intimado pelo oficial de justiça, tendo em vista que, à época da diligência, estava viajando, conforme constara da certidão lavrada pelo servidor. Defendera, nesses termos, a nulidade da intimação para que realizasse o pagamento do crédito executado, haja vista que o AR respectivo não lhe entregue, tampouco a qualquer pessoa, considerando que fora devolvido sem cumprimento. Acentuara que, não sendo validamente intimado sobre o cumprimento de sentença, todos os atos processuais posteriores ao ato devem ser reputados nulos, devendo, nesses termos, ser reaberto prazo para pagamento espontâneo do crédito executado. Salientara que, não obstante, a primeira decisão guerreada, considerara válida sua intimação, na forma prevista pelo artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil. Informara que, posteriormente, determinara o juízo a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, restando bloqueada em conta bancária de sua titularidade a quantia de R$1.863,41 (um mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). Aduzira que, na data de 06.07.2023, fora proferida decisão determinando sua intimação pessoal para se manifestar sobre o bloqueio individualizado. Asseverara que o importe fora localizado e bloqueado na conta bancária em que percebe seus proventos, alcançando o bloqueio quase metade de sua remuneração mensal, a qual, por ostentar natureza alimentar, é impenhorável, devendo ser imediatamente desbloqueado esse valor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adilson Azevedo Barreto em face das decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Divino Barbosa. A primeira decisão guerreada considerara válida a intimação pessoal do agravante para pagamento do crédito executado, que fora realizada por carta enviada ao endereço de sua residência. O segundo provimento arrostado, por sua vez, diante da ausência do pagamento voluntário da dívida exequenda, determinara a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade do agravante, via sistema Sisbajud, na forma prevista pelo artigo 854, do estatuto processual, o que ensejara a penhora, em conta bancária de sua titularidade, da quantia de R$1.863,41 (um mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, com o sobrestamento do andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja desconstituído o bloqueio do numerário recolhido em sua conta bancária, de modo a lhe ser assegurado prazo para que promova o pagamento espontâneo do crédito executado ou para que ofereça impugnação ao cumprimento de sentença. Postulara, alfim, gratuidade judiciária. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da suposta nulidade processual apontada pelo agravante, ante o fato de que não teria sido validamente intimado para pagar o crédito executado ou oferecer impugnação ao cumprimento, alcançando essa omissão todos os atos processuais praticados posteriormente à tentativa de intimação, dentre eles, a decisão que determinara a penhora de ativos financeiros da sua titularidade, via sistema Sisbajud. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, antes de examinar o pedido de efeito suspensivo, assinalo que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso, tendo em conta os comprovantes de pagamento que exibira, denotando que aufere remuneração mensal passível de legitimar que seja agraciado com a benesse. Consignada essa ressalva, ao ser emoldurada a matéria devolvida a reexame apreende-se que os pronunciamentos agravados não se manifestaram sobre a pretensão que formulara o agravante almejando o reconhecimento da nulidade da sua intimação pessoal da deflagração do cumprimento de sentença e para pagamento voluntário do crédito executado, e, nesses termos, sobre a ilegitimidade do bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. Com efeito, as alegações formuladas pelo agravante, conquanto tenham sido deduzidas perante o Juízo do cumprimento de sentença, ainda não foram apreciadas. Os provimentos já editados dispuseram sobre o reconhecimento da intimação do agravante e sobre a medida constritiva ultimada, e, outrossim, sobre sua intimação sobre o bloqueio realizado. Os pedidos que deduzira na sequência não foram ainda examinados. Ou seja, o arguido pelo agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o Juízo do cumprimento de sentença resolvido as questões formuladas, estando pendente da análise o pedido destinado ao exame do formulado, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação da nulidade procedimental, decorrente da ausência de sua intimação acerca do início da fase de cumprimento de sentença, ficando patente que o agravo ressente-se, assim, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo do cumprimento a analisar os pedidos que formulara, não sobejando possível resolver as pretensões diretamente nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, ensejando, então, o seu não conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator